Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-19.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006953-19.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 024.399.851-12 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE A RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO RE N. 630.733/DF – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1 - A petição inicial que concatena fatos e fundamentos jurídicos coerentes com o pedido formulado, permitindo à parte contrária exercer o seu direito de ampla defesa, não enseja a extinção do feito por inépcia

2 - Hipótese que não se enquadra na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630.733, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 15/5/2013, com repercussão geral, porquanto o precedente se refere a teste de aptidão física e a Suprema Corte, ao julgar o mencionado recurso, assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até aquela data, como na espécie.

3-
Não sendo encontrados quaisquer dos vícios descritos no artigo 966, do CPC, não é possível rescindir o
decisum
por simples irresignação quanto ao seu resultado ou à forma como valorou as provas que instruíram o feito, razão pela qual imperiosa se faz a manutenção do acórdão impugnado.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RESCISÓRIA Nº.1006953.19-2019.8.11.0000

AUTOR:

JULIO CESAR DA SILVA

RÉ:

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Ação Rescisória
, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
Júlio Cesar da Silva
em desfavor da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo
a quo
e do acórdão
proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na Apelação interposta pelo Autor registrada sob o nº
. 68.363/2014
, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Apelante, ora Autor.

Alega o Autor, em apertada síntese, que foi aprovado na primeira, segunda e terceira fase do Concurso Público para Provimento do Cargo Efetivo de Soldado Militar, regido pelo Edital n. 001/2009/SAD/MT, mas foi desclassificado na quarta fase – avaliação psicológica.

Assevera que, em razão desses fatos,
impetrou Mandado de Segurança (n° 202-93.2011.811.0006 – Cód. 131553 – 4ª Vara Cível de Cáceres), visando à realização de nova avaliação psicológica e teve, liminarmente, deferido o seu pleito.

Afiança que, a segunda avaliação psicológica foi realizada em 21-2-2011, obtendo êxito nessa prova, por conseguinte superou todas as fases do Concurso Público para Provimento do Cargo Efetivo de Soldado da Polícia Militar, fez o Curso de Formação e foi incluído nas fileiras da PMMT em 16-3-2011.

Relata que, no julgamento
do Mandado de Segurança n° 202-93.2011.811.0006 – Cód. 131553 – 4ª Vara Cível de Cáceres, a liminar, que outrora concedeu ao Autor o direito de refazer a avaliação psicológica, foi revogada, e, consequentemente denegada a ordem.

Pontua que, insurgiu contra a sentença rescindenda, proferida no MS n° 202-93.2011.811.0006 – Cód. 131553 – 4ª Vara Cível de Cáceres, foi interposto recurso de Apelação (Protocolo n° 68363/2014), que foi improvido. Na sequência, o autor interpôs Recurso Especial (Protocolo n° 156475/2015), cujo seguimento foi negado.

Em outro ponto, sustenta que, a
decisão transitou em julgado no dia 3/7/2018, conforme se infere de certidão lançada em 11/7/2018, nos autos do Recurso Especial n° 156475/2015.

Argumenta que, e
m decorrência da decisão rescindenda, foi excluído do quadro da PMMT, após mais de 7 (sete) anos de serviço, em ato formalizado na Portaria nº 17867, publicada no Diário Oficial nº 27397, p. 29, de 7.12.2018.

Pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça e,
consequentemente, a desobrigação do depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil.

S
ustenta que, o acórdão rescindendo violou norma jurídica (art. 966, V, do CPC), já que não observou o que foi decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n
o
630.733, com repercussão geral, que assegurou a validade das provas realizadas até a conclusão daquele julgamento que ocorreu em 20/11/2013.

Por fim, requer que seja
concedida tutela provisória de urgência para cassar os efeitos do ato que culminou na demissão do autor da PMMT, materializado na Portaria nº 17867, publicada no Diário Oficial nº 27397, p. 29, de 07.12.2018, reintegrando-o às fileiras da corporação.

Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de justiça gratuita foi deferido; todavia foi indeferido o pedido de tutela de urgência, conforme se verifica do ID n. 8213712.

Contra essa decisão,
Júlio Cesar da Silva,
interpôs agravo interno (ID n.
8426106). Esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto da Relatora (ID n. 28936488).

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID n. 9277988), suscitando preliminarmente, a inépcia da inicial, nos termos do art. 966, § 6º, do CPC, uma vez que o autor não obteve êxito em demonstrar a distinção da aplicação do Tema 476/STF ou que o caso imporia solução jurídica distinta.

No mérito, pugna pela improcedência dos pleitos versados na Ação Rescisória, por ausência de violação à norma jurídica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 37073981), manifestou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de inexistir substrato fático-jurídico para o acatamento da pretensão rescisória.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID n. 9277988), suscitando, preliminarmente, a inépcia da inicial, nos termos do art. 966, § 6º, do CPC, ao argumento de que o Autor não obteve êxito em demonstrar a distinção da aplicação do Tema 476/STF, ou que o caso imporia solução jurídica distinta.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, o
corre a
inépcia
da
petição

inicial
quando a ela faltar
pedido
ou causa de pedir, o
pedido
for indeterminado (ressalvadas as hipóteses legais), da narração dos
fatos
não decorrer logicamente a conclusão, ou contiver pedidos incompatíveis entre si (art.
330
,
§ 1º
, do
CPC/2015
).

No caso, a
petição

inicial
informa, claramente, a causa de pedir e o
pedido
, traduzindo pretensão de rescisão do
acórdão
proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na Apelação

interposta pelo Autor registrada sob o nº
. 68363/2014
, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Apelante, ora Autor,
por suposta violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art.
966
,
V
, do
CPC/2015
.

Não há qualquer incoerência entre a conclusão e a narrativa apresentada, tampouco incompatibilidade entre os pedidos formulados.

Ademais, conforme o reiterado entendimento jurisprudencial, a
petição

inicial
só deve ser indeferida por
inépcia
quando eivada de vício cuja gravidade impossibilite a
defesa
do réu ou a própria prestação jurisdicional (
REsp 193.100/RS
, Rel. Min. Ari Pargendler), situações não verificadas no caso em apreço.

Impende destacar que, a referência feita pelo Autor ao art.
966
, inc.
V
, do
CPC
, indica a hipótese de rescindibilidade que considera ocorrida no acórdão impugnado. Por outro lado, o padrão decisório que deu fundamento ao acórdão proferido nos autos do
RE 630.733
(tema 335 da repercussão geral) é a norma supostamente violada pelo enquadramento dado à questão pelo acórdão rescindendo.

Nesse quadro normativo, identificam-se a hipótese em que o requerente enquadra sua pretensão
rescisória
e as normas jurídicas que o acórdão teria supostamente violado ao aplicar o entendimento esposado em precedente vinculante. Ou seja, as referências normativas trazidas na inicial perfazem o cenário que, ao menos tese, se exige de petições com esse tipo pretensão
rescisória
.

Assim, não se identifica na petição inicial qualquer vício de forma que comprometa a compreensão dos pedidos deduzidos pela autora. A pretensão é clara, com extensão delimitada, além de vir acompanhada dos fundamentos que a autora considera suficientes para justificar o acolhimento de seu pleito.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AÇÃO RESCISÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINAR REJEITADA - ART. 966, V DO CPC - VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA - INTERPRETAÇÃO DA LEI - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

1.
A petição inicial que concatena fatos e fundamentos jurídicos coerentes com o pedido formulado, permitindo à parte contrária exercer o seu direito de ampla defesa, não enseja a extinção do feito por inépcia.

2. Inexiste violação a literal disposição de lei quando no acórdão rescindendo foram analisados os fatos e as provas apresentados, e ditado o direito, consoante a interpretação dos preceitos normativos aplicáveis ao caso.

3. Eventual injustiça no julgamento não caracteriza violação à disposição literal e não autoriza, per si, a rescisão do decisum, a qual se encontra adstrita ao rol taxativo do art. 966 do CPC.

(TJ-MG - AR: 10000181198763000 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 25/8/2020, Data de Publicação: 27/8/2020).

[Destaquei]

Logo, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
Júlio Cesar da Silva
em desfavor da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo
a quo
e do acórdão
proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

na Apelação interposta pelo Autor registrada sob o nº
. 68363/2014
, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Apelante, ora Autor.

O pedido de justiça gratuita foi deferido; todavia foi indeferido o pedido de tutela de urgência, conforme se verifica do ID n. 8213712.

Contra essa decisão,
Júlio Cesar da Silva,
interpôs agravo interno (ID n.
8426106). Esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos do voto desta Relatora (ID n. 28936488).

Pois bem.

O

Código de Processo Civil

disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:

Art. 966.

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

[....]

[Destaquei]

Como visto, o Autor fundamenta sua pretensão em possível violação da norma jurídica (art. 966, V, do CPC), afirmando que
o acórdão rescindendo não observou o que foi decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n
o
630.733, com repercussão geral, que assegurou a validade das provas realizadas até a conclusão daquele julgamento que ocorreu em 20/11/2013.

Em outras palavras, nesta hipótese,
a ação rescisória serve à correção de questões de direito, e não de questões de fato
, por isso foi incluído nessa causa de pedir, para caracterizar a violação da norma jurídica, o advérbio manifestamente.

Para Luiz Rodrigues Wambier, nessa hipótese de rescisória,
não pode haver reexame de provas nem redefinição dos fatos que se consideram ocorridos. Cabe verificar se, à luz dos fatos, exatamente tal como pressupostos pela decisão, as normas jurídicas foram corretamente aplicadas
(Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 2. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 860).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CARREIRA MILITAR. ERRO DE FATO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada por Bruno Malagoli, com base no art.
966
,
V
,
VII
e
VIII
, do
CPC/2015
, visando desconstituir acórdão de mérito proferido nos autos de Ação Ordinária 024.10.117.076-9, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato que contraindicou o autor no exame psicotécnico para ingresso na carreira militar - Curso Técnico em Segurança Pública, do ano de 2010.

2.
A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la
.
Para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade
.

[...]

(STJ, 2ª Turma, REsp 1725409/MG, rel. Min. Herman Benjamin, DJ de 13.11.2018) [Destaquei]

O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015, demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência, o que
prima facie
não se constata. Explico.

Com efeito, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630.733/DF, sob o rito da repercussão geral, diz respeito à impossibilidade de remarcação de teste de aptidão física
em razão de circunstâncias pessoais do candidato
(tais como problemas temporários de saúde), ante a expressa vedação em edital.

A seu turno, a controvérsia presente nos autos diz respeito
a
possibilidade de ser considerado como válida, a segunda avaliação psicológica, a que o Autor se submeteu, uma vez que o primeiro exame, este foi considerado como inapto,
não guardando, portanto, correspondência com a tese decidida pela Suprema Corte.

Ademais, o precedente sugerido pelo Autor (RE 630.733/DF) não se aplica à hipótese dos autos, pois além da constatação acima explicitada, tal decisão proferida pelo Plenário do STF, em uma espécie de modulação dos efeitos, assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data do julgamento, ocorrido em 15.5.2013, nas hipóteses em que o candidato não pode submeter ao exame, na data designada no edital,

em razão de circunstâncias pessoais do candidato, tais como problema de saúde.

Veja-se:

Recurso extraordinário.

2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde.

3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade.

4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público.

5.
Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos
.

6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 630733, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/5/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA INGRESSO NAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE POR CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 630.733/DF. SENTENÇA MANTIDA.

1. No bojo do RE 630.733/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, em que reconhecida a repercussão geral da matéria, a Corte Constitucional entendeu que, havendo vedação no edital, não há possibilidade de marcação de nova data para que o candidato se submeta a alguma etapa do certame, em decorrência de circunstância pessoal.

2. A obediência às disposições editalícias vincula a administração e o candidato, que não possui direito subjetivo à remarcação da etapa de inspeção de saúde, porquanto ausente tal previsão em edital, de modo que, ainda que infortúnios possam vir a acometer os candidatos, o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público, sob pena de ferir o princípio da isonomia.

3. Ao Poder Judiciário é vedado apreciar o mérito administrativo das disposições do edital, e eventuais aditamentos, quando não há violação à legalidade e ao cumprimento das normas da Comissão responsável.

4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07174358120178070000 DF 0717435-81.2017.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 6/4/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/4/2018). [Destaquei]

Por outro lado,
a controvérsia presente nos autos diz respeito a possibilidade de ser considerado como válida, a segunda avaliação psicológica, a que o Autor se submeteu, uma vez que o primeiro exame, este foi considerado como inapto, não guardando, portanto, correspondência com a tese decidida pela Suprema Corte.

Impende destacar que,
o precedente sugerido pelo Autor (RE 630.733/DF) não se aplica à hipótese dos autos, pois além da constatação acima explicitada, tal decisão proferida pelo Plenário do STF, em uma espécie de modulação dos efeitos, assegurou a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data do julgamento, ocorrido em 15.5.2013, nas hipóteses em que o candidato não pode submeter ao exame, na data designada no edital, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, tais como problema de saúde.

Desse modo, após análise detida do feito evidencia que o caso em questão não se amolda ao precedente do STF, pois, no RE 630.733/DF,
discutiu-se a validade de “norma editalícia que prevê a impossibilidade de remarcação do teste físico para data diversa daquela prevista no edital, em virtude de alterações fisiológicas de forma geral e, nestes autos, questiona-se a validade da
segunda avaliação psicológica, uma vez que o Autor foi considerado como não recomendado na primeira avaliação.

Assim, não há mesmo como prosperar a presente ação
rescisória
, ante a inexistência de literal violação dos dispositivos legais invocados.

Posto isto, não sendo encontrados quaisquer dos vícios descritos no artigo 966, do CPC, não é possível rescindir o decisum por simples irresignação quanto ao seu resultado ou à forma como valorou as provas que instruíram o feito, razão pela qual imperiosa se faz a manutenção do acórdão impugnado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial, suscitada pelo Requerido, em sede de contestação, e
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, em razão de não ter sido demonstrada violação a literal dispositivo de lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021